Tribunal: STF
Processo: ARE 1537052
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA RG Nº 897. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de “ação civil pública por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário público” proposta pelo Ministério Público contra os recorrentes (e-doc. 2).



    2. Em sentença, foi reconhecida a prescrição e julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em desfavor dos requeridos Marco Lino Macedo, Magni Nelson de Oliveira Pato, Paulo Sérgio Pinto de Souza, Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social, Henriqueta Batista de Souza, Lino de Macedo, José Máximo Furlan Redó e Mariza Gomes da Silva Slves, bem como julgado improcedente o pedido formulado em desfavor de Cícero Paulino Sobrinho (e-doc. 213). 



    3. O presente agravo foi interposto contra decisão negativa de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decisão assim ementada:



    “Apelação Cível - Processual Civil e Administrativo - Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando a declaração de nulidade de Termo de Parceria firmado pelo Município de Caiuá com Associação bem como a reparação dos danos pelos ex-prefeitos e dirigentes da entidade assistencial - Sentença de improcedência (prescrição) - Recurso pelo MP - Sobrestamento do feito determinado por despacho - Retorno do feito ante a notícia de que já apreciado pelo C. STJ o recurso que importou o sobrestamento - Não conhecimento do reexame obrigatório de rigor mas, por outro lado, provido o recurso do Ministério Público. 



    1. Noticiado o cancelamento do Tema nº 1.042, retornaram o feito para final deliberação da Turma Julgadora - Com efeito, não há Reexame Necessário a ser apreciado por esta Turma Julgadora ante as disposições expressas da Lei Federal nº 14.230/2021 e que conferiu nova redação ao disposto no inciso V do § 19 do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, excluindo a hipótese de reexame necessário. 



    2. Prescrição para a pretensão de ressarcimento do dano - Inocorrência - Tema nº 899 do C. STF que não se aplica à hipótese fática vertida nos autos justamente porque a imputação de dano ao erário em relação a todos os requeridos não se assenta em apenas uma decisão do Tribunal de Contas do Estado - Em verdade, para o Município de Caiuá foram prolatadas diversas decisões do TCE para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 sem que os agentes públicos responsáveis tenham adotado conduta correspondente para fazer cessar as práticas administrativas tidas por irregulares e ilegais pela Corte de Contas - Não se tratavam de meras e singelas irregularidades formais que estariam sendo praticadas pelos requeridos - Houve flagrante desvirtuamento da Administração Pública local com a destinação de vultosos recursos financeiros para a entidade privada sem a devida atenção aos mais comezinhos preceitos de Direito Administrativo. 



    3. Em razão disso, aplica-se ao caso o tema nº 897 do C. STF - Imprescritibilidade do ressarcimento ao erário reconhecido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. 



    4. Anote-se, por oportuno, que não se aplica também o disposto no art. 23 da LF nº 8.429/92 na redação dada pela LF nº 14.230/21 - Isto porque, no caso presente, não se está diante de pretensão de aplicação tão somente das sanções preconizadas no art. 12 da LIA mas exclusivamente a pretensão de ressarcimento ao erário, que como destacado, é imprescritível - Precedente do C. STJ. 



    5. No Mérito, incontroversos os fatos imputados aos requeridos Repasse indevido de dinheiro público a entidade assistencial em situação irregular perante o INSS e FGTS - Impossibilidade de repasse na forma do art. 195, § 3º, da CF/88 - Verba pública, ademais, utilizada para fins diversos de pretenso convênio com o município - Atos de improbidade administrativa suficientemente configurados. 



    6. Dolo incontroverso - Agentes públicos que atuaram eficazmente para o desvirtuamento da Administração Pública local em flagrante desatenção aos mais básicos princípios administrativos - Esta desatenção redundou na utilização de recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais destinados além de não haver comprovação para diversos dos gastos alegadamente realizados, tal como detalhadamente apurado pelo Tribunal de Contas do Estado que rejeitou as contas do Município - Recalcitrância na prática dos desmandos mesmo depois de vedação expressa pelo TCE em ao menos quatro exercícios seguidos. 



    7. Ressarcimento do prejuízo que se impõe - Nesse ponto, considerando que o dever de ressarcimento do dano constitui uma obrigação extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso - Inteligência do art. 398 do Código Civil - Precedente do C. STJ 



    Sentença reformada em parte - Remessa Necessária não conhecida e recurso do MP provido.” (e-doc. 251, p. 2-3; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com alteração do dispositivo. Eis a ementa dos acórdãos:



          “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso do Ministério Público para julgar parcialmente procedente a ACP e condenar os requeridos no ressarcimento ao erário dos valores repassados indevidamente a Associação para cada ano - Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no que toca à delimitação da obrigação do requerido em se considerando o período em que esteve no cargo de Prefeito ou de Presidente da Associação - Acolhimento dos embargos de declaração de rigor. 



    1. Com efeito necessário o aclaramento do julgado para suprir omissão no que toca ao período correspondente à obrigação de ressarcimento do Erário. 



    2. O valor do dano a ser ressarcido por cada um dos requeridos será determinado através da aferição do período exato em que cada um exerceu o cargo de Prefeito ou de Presidente da Associação, ocasião em que se enumerará todos os repasses havidos neste período específico e cuja soma corresponde ao dano suportado pelo Município - A cada período de exercício dos requeridos corresponde um dano parcial. A soma dos “danos parciais” resultará no VALOR GLOBAL, este já apontado e delineado nos autos - Este aclaramento, por óbvio, em nada afeta o VALOR GLOBAL a ser restituído - O dano já se encontra suficientemente delineado no decorrer da instrução processual consoante levantamento promovido pelo Ministério Público e, também, decorrente da auditoria a que submetidas as contas pelo TCE, conforme adequadamente já apreciado no Acórdão embargado. 



    Embargos de Declaração acolhidos com alteração do dispositivo.” (e-docs. 269, 284, 299 e 314, p. 2; grifos no original).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, Magni Nelson de Oliveira Pato, Paulo Sérgio Pinto de Souza, Mariza Gomes da Silva Alves, José Máximo Furlan Redo e Henriqueta Batista de Souza, afirmam “a ofensa ao disposto no art. 37, 5º, da Constituição Federal, e em decorrência disso, descumprimento o tema 897 e 899 do STF, causando sério e irreparável prejuízo financeiros aos recorrentes” (sic, e-doc. 332, p. 7).



    5.1. Apontam que “a controvérsia central concentra na prescrição ou não da pretensão de ressarcimento via Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, sem que antes houvesse o reconhecimento do ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92, alterada pela Lei 14.230/21, com limites de aplicabilidade definidos pelo Tema 1.199” (e-doc. 332, p. 12).



    5.2. Declaram que “o acórdão recorrido contraria o art. 37, §5º da Constituição Federal, haja vista que os valores apurados como sendo suscetíveis de ressarcimento foram apurados exclusivamente em sede de prestação de contas junto ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consoante é mencionado em todo o processo” (e-doc. 332, p. 17; grifos no original). 



    5.3. Entendem aplicável o Tema RG nº 899, porquanto, “nestes processos não se apura a improbidade administrativa, que segundo os contornos estabelecidos pela Lei 14.230/21 necessitam de dolo do agente para toda e qualquer conduta tipificada que passa a ser específico” (e-doc. 332, p. 17-18). 



    5.4. Citam aplicável também ao caso o Tema RG nº 897 e, nesse mesmo sentido, ponderam ainda o julgamento pela Corte do ARE nº 1.475.101/SP. 



    5.5. No mais, defendem que “o acórdão recorrido declarou equivocadamente a inconstitucionalidade implícita desses dispositivos: art. 1º §§ 1º, 2º e 3º, artigo 11, §§ 1º e 2º e artigo 17-C, §1º da lei 8.429/92, alterados pela Lei 14.230/21, para impor aos recorrentes o ressarcimento ao erário sem que houvesse condenação por ato de improbidade administrativa” (e-doc. 332, p. 20-21; grifos no original). 



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo “requer o não conhecimento do recurso interposto (fls. 2318/2338) e, no mérito, manifesta-se pelo total improvimento da pretensão recursal, mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos” (e-doc. 376, p. 32; grifos no original). 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido o seguinte:



    “(...) De proêmio, na forma do assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.199, a nova disciplina relativa à prescrição não se aplica aos casos anteriores à edição da nova Lei Federal nº 14.230/2021. 



    Também restou decidido pelo C. STF que a nova lei se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    Assim, em virtude da revogação expressa do texto anterior deverá o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 



    Em suma: necessária a comprovação de que teriam os agentes públicos envolvidos agido com dolo. 



    E, nesse ponto, data máxima vênia o entendimento esposado pela Nobre Magistrada de Primeiro Grau, forçoso reconhecer que não se está diante de mera conduta culposa dos agentes políticos e públicos requeridos. 



    E isto porque, no caso presente, em razão de suas peculiaridades fáticas, não se aplica o Tema nº 899 do C. Supremo Tribunal Federal. 



    O tema nº 899 assim está redigido: 



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Não se aplica o precedente ao caso em apreço justamente porque a imputação de dano ao erário em relação a todos os requeridos não se assenta em apenas uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. 



    Na verdade, para o Município de Caiuá foram prolatadas diversas decisões do TCE para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 sem que os agentes públicos responsáveis tenham adotado conduta correspondente para fazer cessar as práticas administrativas tidas por irregulares e ilegais pela Corte de Contas. 



    Note-se, à propósito, que não se tratavam de meras e singelas irregularidades formais que estariam sendo praticadas pelos requeridos. 



    Em verdade, conforme se depreende de robusta prova colacionada aos autos pelo Ministério Público houve flagrante desvirtuamento da Administração Pública local com a destinação de vultosos recursos financeiros para a entidade Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social sem a devida atenção aos mais comezinhos preceitos de Direito Administrativo. 



    Restaram vulnerados diversos princípios, dentre os quais, o da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da eficiência e que, em última instância propiciaram a burla à Lei de Licitações, à prévia aprovação em concurso público, etc. 



    Neste particular, não há como se desconsiderar as detalhadas motivações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado que concluíram pela ocorrência de um variado número de irregularidades as quais acarretaram prejuízo ao erário. 



    Esta a razão de ser da presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. 



    Em assim considerando, a ação para ressarcimento ao erário público é imprescritível conforme inteligência do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    (...)



    Superado este ponto, passa-se à apreciação do pleito de reparação do dano com o correspondente ressarcimento ao patrimônio público. 



    Conforme já sumariado acima, Marco Lino Macedo, Magni Nelson de Oliveira Pato e Paulo Sérgio Pinto de Souza foram Prefeitos de Caiuá e, nesta condição, repassaram, sob a forma de subvenção, vultosas quantias para a Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social, associação que fora presidida pelos requeridos Henriqueta Batista de Souza, Lino de Macedo, José Máximo Furlan Redó eMariza Gomes da Silva Alves. 



    O Tribunal de Contas do Estado apreciou as contas para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. 



    As contas relativas ao ano de 2005 foram objeto de anterior Ação Civil Pública já apreciada por esta 6ª Câmara de Direito Público (Apelação Cível nº. 0001839-29.2010). 



    O presente julgamento se circunscreve aos anos de 2006, 2007 e 2008. 



    Para estes anos, conforme já destacado acima, a prova é induvidosa e robusta acerca do cometimento dos atos de improbidade administrativo que acarretaram prejuízos ao erário. 



    Neste ponto, se sobressai em especial os procedimentos encetados pelo Tribunal de Contas do Estado e nos quais emerge de forma cristalina a inobservância dolosa aos mais básicos princípios e posturas que devem reger a Administração Pública e a aplicação de recursos financeiros escassos. 



    Assim vejamos: 



    Para o ano de 2006 o requerido e então Prefeito do Município de Caiuá Paulo Sérgio Pinto de Souza repassou para a Associação então presidida pela requerida Henriqueta Batista a quantia de R$ 205.279,91, a título de subvenção. 



    A Auditoria do TCE constatou: 



    “a) a Entidade não poderia receber repasse do Poder Público, pois em débito com a Seguridade Social, conforme determina o parágrafo terceiro do artigo195 da Constituição Federal; 



    b) o repasse foi realizado sem a existência de convênio ou ato jurídico análogo disciplinando as transferências; 



    c) Ausência de plano de trabalho e do projeto básico, inviabilizando a aferição dos resultados da execução realizada; 



    d) Falta da declaração de utilidade pública ou certificação de entidade beneficente de assistência social; 



    e) Falta do programa de trabalho proposto pela Entidade e avaliado pelo Poder Público; 



    f) Falta de relatório anual sobre as atividades desenvolvidas; 



    g) Falta de demonstrativo das despesas por categoria ou destinação de recursos gastos.” 



    Destacou, outrossim, que a quantia repassada representava nada menos do que 99,99% da receita da entidade, a evidenciar que não se tratava de mera subvenção; de que não havia o recolhimento de impostos, não havia controle e comprovação dos gastos realizados, entre outros. 



    Por fim, ao prolatar a r. Sentença no Processo TC 2265/005/07 o Conselheiro Pedro Arnaldo Fornacialli assentou: 



    "Inicialmente, considero, assim como bem exposto pela auditoria, que não se trata de subvenção, uma vez que, conforme comprovado durante a regular instrução dos autos, o valor repassado representa a totalidade das receitas da Entidade, evidenciando, desta maneira, a dissonância com o artigo 16 da Lei nº 4320/64 que prescreve que as subvenções constituem "suplementações" aos recursos de origem privada na prestação de serviços essenciais da assistência social, médica e educacional. 



    A despeito da inexistência do caráter subvencional, vejo que o Poder Público não se acautelou de medidas preliminares para firmar o repasse, uma vez que a Entidade possui débitos com a Seguridade Social, e, por força do parágrafo terceiro, do artigo 195 da Constituição Federal, ela estaria impedida de recebê-lo. 



    Como bem apontado pela SDG os gastos efetuados pela Entidade não permitiram identificar a real finalidade dos repasses examinados, a exemplo de despesas com pedreiro e pintor, pagamento de energia elétrica de munícipe, serviços de segurança para as noites de carnaval, passagens rodoviárias, aluguel de brinquedos, exames em clinicas particulares, doações em dinheiro a outras instituições assistenciais, serviços funerários, além da existência de inúmeros recibos de férias sem a assinatura do empregado, evidenciando, desta forma, o desvio de finalidade, em afronta aos principies da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, motivos que, a meu sentir, são suficientes a ensejar na condenação da Entidade. A reforçar o juízo de irregularidade, consubstanciado pela instrução desfavorável, vejo que a prestação de contas relativa ao exercício de 2005 foi julgada irregular pela Corte, face à existência de semelhantes falhas às aqui tratadas. 



    Assim, considerando a falta de comprovação na aplicação dos recursos na finalidade proposta, julgo irregular a presente prestação de contas, nos termos do inciso XVII do artigo 2°, combinado com o artigo 103, ambos da LC 709/93, determinando-se ao Poder Público que se abstenha de repassar recursos à Entidade conveniada. Determino, por conseguinte, o acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 709/93, e condeno a entidade Associação de Usuários do Centro Comunitário e Promoção Social de Caiuá para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão, promova o ressarcimento ao erário da importância de R$ 205.279,91, devidamente acrescida dos encargos legais, sob pena de, não o fazendo, ser o débito inscrito em dívida ativa. Aplico, ainda, multa de 100 UFESPs ao então Prefeito Municipal, Sr. Paulo Sérgio Pinto de Souza, por firmar repasse com Entidade impedida de recebê-lo, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 195 da constituição Federal.", fls. 855/857. 



    E, mesmo diante das diversas ressalvas e apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado para os anos de 2005 e 2006 o Município de Caiuá, no ano de 2007, agora comandado pelo requerido Marco Lino de Macedo e Magni Nelson de Oliveira Pato insistiram na prática irregular e autorizaram o repasse de mais R$ 137.391,93 para a Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social, então presidida pelos requeridos Lino de Macedo, José Máximo Furlan Redó e Mariza Gomes da Silva Alves. 



    Uma vez mais, foram constatadas diversas irregularidades pela Auditoria do TCE e, novamente, prolatada Sentença no Processo TC nº 001630/005/08, assentando-se, em conclusão: 



    “Cuidam os autos da prestação de contas da aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Caiuá à Associação de Usuários do Centro Comunitário e Promoção Social de Caiuá, no exercício de 2007. 



    De início, cabe ressaltar que apesar de diversas notificações, nem o município de Caiuá, tão pouco a entidade beneficiária, trouxeram qualquer justificativa aos autos. Embora a equipe de fiscalização não tenha levantado objeções em relação à aplicação dos recursos, verifico que as apontadas inicialmente remanesceram, não permitindo, assim, a apreciação da matéria pela regularidade. 



    Ressalta-se, ainda, que esta Casa já analisou caso com os mesmos objetos e partes, referente aos exercícios de 2005 e 2006, com julgamento pela irregularidade. Assim, considerando as falhas apontadas, a instrução dos autos, bem como, a ausência de justificativas por parte dos interessados, julgo irregular a presente prestação de contas, condenando o órgão beneficiário ao recolhimento da importância recebida com os devidos acréscimos legais e à suspensão para novos recebimentos até que se regularize sua situação perante este Tribunal, nos termos do artigo 33, III, "b" combinado com o artigo 36 da Lei Complementar nº 709/93. Determino, por conseguinte, o acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° do mesmo diploma legal.”, fls. 1.106/1.107. 



    Por fim, para o ano de 2008, mesmo diante de expressas vedações impostas pelo TCE o Município de Caiuá repassou quantia de R$ 26.294,06 para mais R$ 137.391,93 para a Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social, então presidida pela requerida Mariza Gomes da Silva Alves. 



    As constatações da Auditoria do TCE e a Sentença prolatada pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho (fls. 1.113/1.116) espelham as anteriores e confirmam a prática reiterada dos agentes públicos requeridos de total desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública. 



    Neste particular, conforme salientado pela I. Promotoria de Justiça apelante não cabe a condenação do requerido Cícero Paulino Sobrinho para os valores repassados para o ano de 2008 na medida em que somente tomou posso no ano de 2009. 



    Releva notar que por não estar com sua situação cadastrar regular, a Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Caiuá jamais poderia se beneficiar de repasses de verba pública porquanto lhe era vedado expressamente pelo art. 195, §3º, da Constituição Federal.



    De mesmo modo, tal como já assentado na anterior Ação Civil Pública da qual fui relator, é imperioso notar que o dinheiro repassado para a entidade pelo município deveria ser utilizado exclusivamente para o desenvolvimento de atividades ligadas ao Programa Saúde da Família mas a minuciosa e diligente apuração dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado lograram constatar que tal vinculação fora flagrantemente desrespeitada, na medida em que os gastos envolveram também “... pagamento de energia elétrica de munícipe, serviços de segurança para as noites de carnaval, passagens rodoviárias, aluguel de brinquedos, exames em clinicas particulares, doações em dinheiro a outras instituições assistenciais, serviços funerários, além da existência de inúmeros recibos de férias sem a assinatura do empregado, evidenciando, desta forma, o desvio de finalidade,” 



    Mas não só, da farta documentação dos autos é possível constatar que a entidade Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Caiuá comandada pelos requeridos Henriqueta Batista de Souza, Lino de Macedo, José Máximo Furlan Redó e Mariza Gomes da Silva Alves realizou pagamentos dos mais diversos e estranhos ao objeto conveniado. 



    Os pagamentos realizados pela entidade Associação dos Usuários do Centro Comunitário de Caiuá foram feitos sem qualquer atenção a tais princípios, inexistindo indicação de critério e permitindo vislumbrar possível uso político, tal em voga neste últimos tempos, expediente que afronta flagrantemente a democracia. 



    Em razão disso, emerge de forma induvidosa o dolo com que se houveram as requeridas porque sua conduta estava em total descompasso com o que determinava o convênio celebrado com o Município convênio, não se olvide, totalmente sem valor jurídico e ineficaz, portanto, na medida em que maculada sua forma e essência. 



    O descompasso da conduta das requeridas também afrontava o disposto na lei de regência de subvenções públicas a entidades assistenciais na medida em que o s valores repassados pelo Município de Caiuá eram os únicos recursos de que dispunha a entidade, em ofensa ao disposto ao art. 16 da Lei Federal nº 4.320/64, que preconiza a necessidade de a verba pública ser destinada a suplementar recursos privados da entidade. 



    E não se diga que ausente o dolo. 



    Ora, convém anotar que a responsabilização de todos os requeridas dar-se-ia, até mesmo, por ato comissivo eis que seria possível taxar de ímproba sua conduta em razão da omissão dolosa que teriam praticado.” (e-doc. 251, p. 7-17; grifos acrescidos).



    8. Como é possível observar, o Tribunal compreende que o dano já foi suficientemente delineado no decorrer da instrução processual, conforme levantamento promovido pelo Ministério Público e também pela auditoria a que foram submetidas as contas pelo TCE.



    9. Vê-se, assim, que o centro da controvérsia está na compreensão do acórdão atacado sobre a imputação de dano ao erário em relação a todos os requeridos, não se baseando em apenas uma decisão do Tribunal de Contas do Estado e, dessa forma, afastando-se a aplicação do Tema RG nº 899 à hipótese fática vertida nos autos. 



    10. Os recorrentes alegam aplicável ao caso o entendimento surgido “em recente julgamento o Ministro Alexandre de Moraes, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.475.101 SÃO PAULO”, no sentido de que, “sem o devido processo legal não é possível, numa ação de ressarcimento ao erário, classificar as condutas dos réus como atos de improbidade administrativa com o intuito [de] evitar o reconhecimento da prescrição” (e-doc. 332, p. 18; grifos no original).



    11. Destaco de início que, recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de agravo interno sobre a decisão monocrática do citado recurso, por unanimidade, afirmou que “o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa” e, assim, determinou que os autos retornassem à origem para se comprovar o ato de improbidade. Eis o teor da ementa do julgado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva.



    2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.”



    (ARE nº 1.475.101-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/10/2024, p. 04/02/2025). 



    12. Esclareço que o retorno para a comprovação se deu, porquanto, conforme narrou o e. Ministro Flávio Dino em seu voto, “na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão de primeira instância que, apesar de reconhecer a prescrição em relação às sanções previstas na Lei n. 8.492/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), determinou a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021” (p. 18 do acórdão). 



    13. Destaco que, na presente ação, nominada como “ação civil pública por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário público” (e-doc. 2), o Tribunal não aplicou o disposto no art. 23 da Lei nº 8.429, de 1992, com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, porquanto compreendeu que, no caso presente, não se está diante de pretensão de aplicação tão somente das sanções preconizadas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa mas, sim, de pretensão de ressarcimento ao erário (de forma exclusiva).



    14. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 852.475-RG/SP, Tema RG nº 897:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37 § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”



    (RE nº 852.475-RG/SP, Tema nº 897 do ementário da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019; grifos acrescidos).



    15. A inaplicabilidade de prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento também foi ratificada no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE